Tribunal: TJDFT
Processo: 0026384-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0026384-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A EMBARGADO: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, VITAL MAX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, GAMA SAUDE LTDA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora